Tribunal: TJPA
Processo: 0009975-89.2017.8.14.0000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PEDIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE NÃO HOUVE INJUSTA AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA E TAMPOUCO O USO MODERADO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO PELOS APELANTES. EVIDENTE NOS AUTOS O ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DOS RECORRENTES. PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. O HOMICÍDIO FOI MOTIVADO DEVIDO A UMA CONTENDA, PROVOCADA POR BEBIDA ALCOÓLICA. VÍTIMA MORTA COM PAULADAS E GOLPES DE FACA, QUE PROVOCARAM, INCLUSIVE, A AMPUTAÇÃO DE SUA PERNA. QUALIFICADORAS CORRETAMENTE RECONHECIDAS PELO JÚRI. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA REDUÇÃO DA SANÇÃO, EM RAZÃO DAS ATENUANTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. MANTIDA A REDUÇÃO DE UM ANO LEVADA A EFEITO, EM FACE DAS ATENUANTES. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOSI. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. A prova testemunhal comprova a versão da acusação. A informante Regiane Sena da Silva, cunhada da vítima, afirmou em plenário que os recorrentes empurraram o ofendido e passaram a desferir-lhe pauladas e golpes de faca. A depoente confirmou que presenciou parte das agressões e que a vítima se encontrava jogada no chão, gritando e pedindo por socorro. Alegou, ainda, que ofendido estava desarmado e indefeso no momento do crime, bem como que os recorrentes não tentaram socorre-lo, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Por sua vez, o informante José Eduardo Farias Oliveira, irmão da vítima, confirmou em plenário que a contenda teria começado por bebida, tendo ouvido os gritos do ofendido, no momento em que recebia os cortes, já prostrado no chão e desarmado. Os elementos de convicção demonstram que a versão de legítima defesa restou isolada nos autos, uma vez que os depoimentos evidenciam que os apelantes não agiram com o intento de se defender, mas de ceifar a vida da vítima, que se mostrava indefesa, desarmada e prostrada no chão, enquanto recebia os golpes mortais. Como se não bastasse, a brutalidade com que os golpes foram efetuados, os quais provocaram, inclusive, a amputação de um dos membros da vítima, demonstra que os recorridos não se valeram moderadamente dos meios de que dispunham para repelir suposta injusta agressão, fato este que afasta o instituto da legítima defesa. Logo, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com as provas dos autos, razão pela qual o argumento defensivo não merece acolhimento. Precedentes;DO DECOTE DAS QUALIFICADORASII. A defesa requereu a desclassificação para homicídio simples. Ocorre que a decisão dos jurados, que reconheceu as qualificadoras em questão, se encontra em conformidade com os elementos de convicção dos autos. A prova oral colhida em plenário, diante dos jurados, mostra claramente que o motivo do crime foi bebida alcoólica e que o meio de execução foi extremamente cruel, já que o ofendido foi morto à pauladas e com diversos golpes de terçado, um dos quais chegou até mesmo a amputar um de seus membros. Inviável o decote das qualificadoras corretamente reconhecidas e acobertadas pela soberania dos veredictos;DA PENA-BASEIII. Inviável a redução da pena-base, uma vez que a avaliação da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime foi desfavorável aos apelantes. Na sentença o julgador entendeu que a reprovabilidade da conduta foi intensa, que a vítima morreu jovem, deixando esposa e filhos, e com intenso sofrimento. A fundamentação adotada se mostra idônea, não havendo por que se falar em bis in idem. Havendo três circunstâncias desfavoráveis, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base acima do mínimo. Inteligência da súmula 23 do TJ/PA DAS ATENUANTESIV. Não merece acolhimento o pedido para a aplicação da fração de um sexto na segunda fase do cálculo de pena, em favor do recorrente Aldo de Andrade Dias. Na hipótese, é justa e proporcional à gravidade do crime cometido a redução da pena em um ano, em face das atenuantes da menoridade e da confissão reconhecidas na sentença. Apelo improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CHAVES/PA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0009975-89.2017.8.14.0000.
APELANTES:

ROSIVALDO ALVES DA SILVA E ALDO DE ANDRADE DIAS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. homicídio qualificado. alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos. pedido para que seja reconhecido o instituto da legítima defesa. impossibilidade. as provas dos autos demonstram que não houve injusta agressão por parte da vítima e tampouco o uso moderado dos meios de execução pelos apelantes. evidente nos autos o
animus necandi
na conduta dos recorrentes. prova cabal da autoria e da materialidade do delito. condenação mantida. dosimetria. decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. impossibilidade. o homicídio foi motivado devido a uma contenda, provocada por bebida alcoólica. vítima morta com pauladas e golpes de faca, que provocaram, inclusive, a amputação de sua perna. qualificadoras corretamente reconhecidas pelo júri. redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente com motivação idônea. aplicação da fração de um sexto na redução da sanção, em razão das atenuantes. livre convencimento motivado do julgador. mantida a redução de um ano levada a efeito, em face das atenuantes. dosimetria mantida. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
do reconhecimento do instituto da legítima defesa e da decisão manifestamente contrária as provas dos autos
I. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. A prova testemunhal comprova a versão da acusação. A informante Regiane Sena da Silva, cunhada da vítima, afirmou em plenário que os recorrentes empurraram o ofendido e passaram a desferir-lhe pauladas e golpes de faca. A depoente confirmou que presenciou parte das agressões e que a vítima se encontrava jogada no chão, gritando e pedindo por socorro. Alegou, ainda, que ofendido estava desarmado e indefeso no momento do crime, bem como que os recorrentes não tentaram socorre-lo, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Por sua vez, o informante José Eduardo Farias Oliveira, irmão da vítima, confirmou em plenário que a contenda teria começado por bebida, tendo ouvido os gritos do ofendido, no momento em que recebia os cortes, já prostrado no chão e desarmado. Os elementos de convicção demonstram que a versão de legítima defesa restou isolada nos autos, uma vez que os depoimentos evidenciam que os apelantes não agiram com o intento de se defender, mas de ceifar a vida da vítima, que se mostrava indefesa, desarmada e prostrada no chão, enquanto recebia os golpes mortais. Como se não bastasse, a brutalidade com que os golpes foram efetuados, os quais provocaram, inclusive, a amputação de um dos membros da vítima, demonstra que os recorridos não se valeram moderadamente dos meios de que dispunham para repelir suposta injusta agressão, fato este que afasta o instituto da legítima defesa. Logo, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com as provas dos autos, razão pela qual o argumento defensivo não merece acolhimento. Precedentes;
do decote das qualificadoras
II. A defesa requereu a desclassificação para homicídio simples. Ocorre que a decisão dos jurados, que reconheceu as qualificadoras em questão, se encontra em conformidade com os elementos de convicção dos autos. A prova oral colhida em plenário, diante dos jurados, mostra claramente que o motivo do crime foi bebida alcoólica e que o meio de execução foi extremamente cruel, já que o ofendido foi morto à

pauladas e com diversos golpes de terçado, um dos quais chegou até mesmo a amputar um de seus membros. Inviável o decote das qualificadoras corretamente reconhecidas e acobertadas pela soberania dos veredictos;
da pena-base
III. Inviável a redução da pena-base, uma vez que a avaliação da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime foi desfavorável aos apelantes. Na sentença o julgador entendeu que a reprovabilidade da conduta foi intensa, que a vítima morreu jovem, deixando esposa e filhos, e com intenso sofrimento. A fundamentação adotada se mostra idônea, não havendo por que se falar em
bis in idem
. Havendo três circunstâncias desfavoráveis, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base acima do mínimo. Inteligência da súmula 23 do TJ/PA
das atenuantes
IV. Não merece acolhimento o pedido para a aplicação da fração de um sexto na segunda fase do cálculo de pena, em favor do recorrente Aldo de Andrade Dias. Na hipótese, é justa e proporcional à gravidade do crime cometido a redução da pena em um ano, em face das atenuantes da menoridade e da confissão reconhecidas na sentença. Apelo improvido.

Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rosivaldo Alves da Silva e Aldo de Andrade Dias
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente,
as penas de onze anos e dois meses de reclusão e dezesseis anos e três meses de reclusão
, ambas em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e III, do CPB, interpuseram apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Chaves/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que os autos carecem de testemunhas oculares que possam certificar o que de fato aconteceu. Alega que os apelantes agiram em legítima defesa, o que teria sido demonstrado pela tentativa dos recorrentes de socorrê-lo. Assim, a defesa pugnou pela nulidade do julgamento, o qual teria sido manifestamente contrária as provas dos autos,
ex vi
do art. 593, inciso III, ¿d¿, do CPPB.

Subsidiariamente foi requerido a desclassificação para homicídio simples, com o decote das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. Acerca da dosimetria, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o julgador teria incorrido em
bis in idem
na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis. No mais, a defesa postulou pela aplicação da fração de um sexto para as atenuantes reconhecidas em favor do recorrente
Aldo de Andrade Dias. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Consta na denúncia que no dia 11/11/09, na zona rural do município de Chaves, a vítima Paulo Afonso Farias Oliveira contratou os recorrentes para fazerem o transporte de melancias de sua fazenda até a cidade Macapá. Finalizado o serviço, o ofendido levou os recorrentes para a sua residência e lhes ofereceu um jantar. Ocorre que os apelantes não ficaram satisfeitos e passaram a exigir-lhe dinheiro para comprar cachaça. Em face da negativa da vítima, os recorrentes passaram a lhe agredir com pauladas e golpes de arma branca, os quais o levaram a óbito. Regularmente processados, foram condenados por homicídio qualificado. Inconformados, interpuseram o presente recurso em peça única.
DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A defesa postulou pelo reconhecimento do instituto da legítima defesa e afirmou que o julgamento teria sido manifestamente contrário as provas dos autos, conforme dispõe o art. 593, III, ¿d¿ do CPPB.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 26 dos autos. Igualmente, a prova testemunhal comprova a versão da acusação. Deveras, a informante Regiane Sena da Silva, cunhada da vítima, afirmou em plenário que os recorrentes empurraram o ofendido e passaram a desferir-lhe pauladas e golpes de faca. A depoente confirmou que presenciou parte das agressões e que a vítima se encontrava jogada no chão, gritando e pedindo por socorro.
Alegou, ainda, que ofendido estava desarmado e indefeso no momento do crime, bem como que os recorrentes não tentaram socorre-lo, ao contrário do que foi alegado pela defesa

(fl. 325).

Por sua vez, o informante José Eduardo Farias Oliveira, irmão da vítima, confirmou em plenário que a contenda teria começado por bebida, tendo ouvido os gritos do ofendido, no momento em que recebia os cortes, já prostrado no chão e desarmado (fl. 325).

Ora, como se vê, os elementos de convicção demonstram que a versão de legítima defesa restou isolada nos autos, uma vez que os depoimentos evidenciam que os apelantes não agiram com o intento de se defender, mas de ceifar a vida da vítima, que se mostrava indefesa,
desarmada e prostrada, enquanto recebia os golpes mortais.

Como se não bastasse, a brutalidade com que os golpes foram efetuados, os quais provocaram, inclusive, a amputação de um dos membros da vítima, demonstra que os recorridos
não se valeram moderadamente dos meios de que dispunham para repelir suposta injusta agressão
, fato este que afasta o instituto da legítima defesa.

Logo, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com as provas dos autos, razão pela qual o argumento defensivo não merece acolhimento.
¿[...] JÚRI - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADO - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DEPOIMENTO DECISIVO PRESTADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL Se se lastreara o Conselho de Sentença em prova concreta ao condenar o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado, não se há falar, evidentemente, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, havendo recepcionado os jurados tese acusatória efetivamente enunciada em plenário do júri [...] (TJ-MG - APR: 10116150040149001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2017)¿

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A defesa requereu a desclassificação para homicídio simples. Ocorre que, analisando os autos, observo que a decisão dos jurados, que reconheceu as qualificadoras em questão, se encontra em conformidade com os elementos de convicção dos autos. Com efeito, a prova oral colhida em plenário, diante dos jurados, mostra claramente que o motivo do crime foi bebida alcoólica e que o meio de execução foi extremamente cruel, já que o ofendido foi morto à pauladas e com diversos golpes de terçado, um dos quais chegou até mesmo a amputar um de seus membros.
Logo, inviável o decote das qualificadoras corretamente reconhecidas e acobertadas pela soberania dos veredictos.

DA PENA-BASE.

Igualmente inviável a redução da pena-base, uma vez que a avaliação da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime foi desfavorável aos apelantes. De dato, na sentença, o julgador entendeu que a reprovabilidade da conduta foi intensa, que a vítima morreu jovem, deixando esposa e filhos, e com intenso sofrimento. A meu ver, a fundamentação adotada se mostra idônea, não havendo por que se falar em
bis in idem
. Logo, havendo três circunstâncias desfavoráveis, o juiz estava autorizado a aplicar a pena-base acima do mínimo. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA.

DAS ATENUANTES

A mesma sorte segue o pedido para a aplicação da fração de um sexto na segunda fase do cálculo de pena do recorrente Aldo de Andrade Dias. Na hipótese,
reputo justa e proporcional à gravidade do crime cometido a redução da pena de um ano
, em face das atenuantes da menoridade e da confissão reconhecidas na sentença.

Mantenho a pena aplicada para ambos os réus.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento,

nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator